Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. COVID-19. REALIZAÇÃO DO EXAME À CUSTA DO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. VALOR REEMBOLSADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 270,00 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu pedido de exame para Covid-19 negado, mesmo apresentando sintomas. Afirma que esperou por longas horas pela autorização e, após a negativa, efetuou o pagamento para realizar o exame.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, na Súmula 469 do Colendo STJ e no disciplinado na Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. O descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar o dano moral. A simples recusa na autorização de exame médico, em regra, não gera indenização por danos morais.
7. No caso em análise, ausente qualquer lesão à personalidade do autor, que não deixou de realizar o exame pleiteado e, em ação judicial, teve seu reembolso devido. Ademais, o gasto efetuado pelo autor não lhe prejudicou em sua vida financeira. Além disso, o autor não foi submetido a nenhum tratamento vexatório, humilhante ou degradante, ao contrário. Portanto, o dano moral é indevido, seja pelos argumentos já mencionados, seja pelo risco de banalização do instituto.
8. Precedentes: Não restou comprovada existência de angústias ou sofrimentos aptos à caracterização de dano moral, apesar da negativa de exame médico (mamotomia guiada por ressonância magnética). O exame, cuja autorização se negou, foi custeado pela autora e realizado na mesma data. Além disso, não restou demonstrada má-fé ou descaso por parte da ré, tampouco que a não autorização colocaria a vida da autora em risco naquele momento. (Acórdão n.1104507, 07124553120178070020, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte autora conhecido, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.